Tribunal: STF
Processo: Rcl 39497
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Charles Renaud Frazão de Morais, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas Especial 030.229/2015-4, sob a alegação de descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal nos autos do MS 35.512/DF (documento eletrônico 1).
    Narra o reclamante o seguinte: 
    “Em 30 de janeiro de 2018, o ora Reclamante impetrou nesse Supremo Tribunal Federal o Mandado de Segurança nº 35.512/DF (doc. 3), por meio do qual, alegando ofensa a direito líquido e certo seu, pleiteou medida para que fosse obstada a continuidade da Tomada de Contas n° 030.229/2015, diante da ocorrência da prescrição quinquenal do art. 1º da Lei nº 9.873/99. 
    Referida Tomada de Contas decorre dos fatos atinentes aos Convênios firmados entre a Fundação Habitacional do Exército – FHE e a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, no âmbito dos quais apontou-se supostas práticas de má condução no tocante à realização de empréstimos pessoais em favor dos associados da referida entidade de classe, no período de 2000 a 2009. 
    Dirigindo a AJUFER, na qualidade de seu Presidente, no período de janeiro de 2007 a 15 de dezembro de 2008, o Impetrante foi citado, em 6 de outubro de 2017, para apresentar defesa na referida Tomada de Contas, que foi aberta no TCU em janeiro de 2015. 
    Entendendo o Impetrante que, entre o encerramento de sua gestão, em dezembro de 2008, e a sua citação – ou mesmo, a abertura da Tomada de Contas no TCU -, já havia transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, restava configurada, portanto, a prescrição quinquenal, obstando, desse modo, qualquer providência sancionatória por parte da mencionada Corte de Contas, o que, em consequência, impediria a continuidade da apreciação dessa Tomada de Contas no tocante aos fatos que lhe estariam sendo imputados. 
    Tendo o Impetrante – aqui Reclamante - requerido o pedido de liminar no citado Mandado de Segurança, o digno Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, após a autoridade tida por coatora ter prestado suas informações, proferiu decisão monocrática (doc. 4), concedendo ‘a segurança para declarar a ocorrência da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, em relação às infrações imputadas ao ora paciente nos autos da TC 030.229/2015-4, sem prejuízo de que a União, se assim entender, persiga os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial’” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    E complementa, afirmando que: 
    “No entanto, o Tribunal de Contas da União, em sua Sessão Plenária do dia 28/11/2019, quando foi apreciada a referida Tomada de Contas Especial nº 030.229/2015-4, deliberou por ‘determinar que, por meio de cópia do presente processo, a unidade técnica autue o devido processo apartado de tomada de contas especial, nos termos do art. 44 da Resolução TCU nº 259, de 2014, com vistas à eventual responsabilização de Charles Renaud Frazão de Moraes pela reparação do dano ao erário, deixando de lhe aplicar as subsequentes penalidades legais, em respeito à decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Ricardo Lewandowski no âmbito do MS 35.512’, caracterizando, assim, claro descumprimento da precitada Decisão desse STF no mencionado Mandado de Segurança impetrado pelo o ora Reclamante, na qual foi reconhecida a prescrição quinquenal do art. 1º da Lei nº 9.873/99” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que, 
    “[c]onforme alhures referido, o Plenário do Tribunal de Contas da União, na sua Sessão do dia 28/11/2019, acolheu a proposta de deliberação do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Relator do processo de Tomada de Contas Especial nº 030.229/2015, relativo às supostas irregularidades verificadas no âmbito da concessão de empréstimos pessoais, no período de 2000 a 2009, em favor dos integrantes da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região – AJUFER, em decorrência dos diversos convênios firmados entre essa entidade de classe e a Fundação Habitacional do Exército – FHE, deduzida nestes termos: […].
    Diante de tal constatação – que não deixa de ser surpreendente -, relembra o Reclamante que a Decisão desse Colendo Tribunal teve como efeito conceder a segurança vindicada no citado writ, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da citada Corte de Contas, no tocante ao então Impetrante em relação às infrações que lhe foram imputadas nos autos da TC 030.229/2015-4 ‘sem prejuízo de que a União, se assim entender, persiga os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial’. 
    Como se vê, a referida Decisão desse STF é bastante clara – com repetida transcrição aqui - e insuscetível de qualquer indagação e interpretação, dada a natureza do órgão que a prolatou, quanto ao seu real alcance e efetividade, é dizer, reconhecida a prescrição quinquenal (art. 1° da Lei 9.873/99), ao Impetrante foi garantido o direito líquido e certo de não se submeter à vontade sancionatória do TCU no tocante ao seu desiderato na referida Tomada de Contas, interditando, desse modo, a aplicação de qualquer pena administrativa decorrente do exame do referido processo de prestação de contas, no entanto, facultando à União (e não ao TCU, esclareça-se), se assim entender, perseguir ‘os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial’. 
    […]
    Com efeito, o Tribunal de Contas da União, deliberando por autorizar essa injustificável autuação de novo processo apartado de tomada contas especial, em desfavor do ora Reclamante, arvorou-se ainda, de forma ilegítima, reafirme-se, à condição de órgão jurisdicional, driblando, num repugnante e descabido contorcionismo interpretativo, o cumprimento da Decisão dessa Colenda Corte no citado Mandado de Segurança. 
    Portanto, o que se observou foi um completo desrespeito e um reprovável desapreço ao comando decisório dessa Suprema Corte, descumprindo-o consequentemente, situação a merecer o repúdio desse Órgão Máximo de Justiça, fazendo com que o TCU não tenha o disparate de travar, com esse indigno malabarismo interpretativo, a Decisão dessa Corte, em reconhecimento ao direito líquido e certo do Impetrante de não se submeter à ira persecutória do referido Órgão de Contas no contexto dos aludidos fatos” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1). 
    Por essa razão, requer, 
    “d) a procedência desta Reclamação para, confirmando a liminar, decretar a nulidade dos efeitos do Acórdão nº 2892/2019 – TCU – Plenário, concernente ao Reclamante, trancando assim o novo processo de tomada de contas especial aberto pela referida Corte de Contas em desfavor do ora Reclamante, relativamente aos mesmos fatos da Tomada de Contas Especial nº 030.229/2015-4, haja vista o descumprimento da Decisão dessa Corte Suprema proferida no MS nº 35.512/DF, que reconheceu a existência da prescrição quinquenal do art. 1º da Lei nº 9.873/99, devendo o Tribunal de Contas da União, em consequência, providenciar a imediata exclusão do nome do Reclamante dos registros processuais desse Órgão de Contas como parte do referido processo, remetendo ainda, para os mesmos órgãos públicos e judiciais, para onde foi encaminhado o Acórdão 2892/2019 – TCU – Plenário, o novo Acórdão estampando a cassação dos seus efeitos, em decorrência da procedência desta Reclamação” (pág. 9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 17).
    O Ministério Público Federal manifestou-se em parecer assim ementado (documento eletrônico 21):
    “RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TC N° 030.229/2015-4. TOMADA DE CONTA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA NA ESPÉCIE EM DECISÃO DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1° DA LEI 9.873/99. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 - RE 636.886- RG/AL. PRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO JÁ EM CURSO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme determina o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade das decisões do tribunal; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Na espécie, o reclamante aponta a ocorrência de contrariedade à decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte no MS 35.512-AgR/DF, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Quando da análise do MS 35.512/DF, assim decidi:
    “[…] concedo a segurança para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, em relação às infrações imputadas ao ora paciente nos autos da TC 030.229/2015-4, sem prejuízo de que a União, se assim entender, persiga os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial” (grifei).
    Sustenta o reclamante que impetrou o mencionado mandado de segurança e que a decisão constante daqueles autos está sendo desrespeitada pelo Tribunal de Contas da União – TCU - que autorizou a autuação de novo processo apartado de tomada contas especial. 
    Aduz, ainda, que a decisão no MS 35.512/DF garantiu “o direito líquido e certo de não se submeter à vontade sancionatória do TCU no tocante ao seu desiderato na referida Tomada de Contas, interditando, desse modo, a aplicação de qualquer pena administrativa decorrente do exame do referido processo de prestação de contas, no entanto, facultando à União (e não ao TCU, esclareça-se), se assim entender, perseguir ‘os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial’” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Destaco do acórdão do TCU na Tomada de Contas 030.229/2015-4, os seguintes trechos:
    “ [...]
    3) RESPOSTA DO RESPONSÁVEL: SR. CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES, EX-PRESIDENTE DA AJUFER (PEÇAS 230 e 266):
    56. O responsável apresentou alegações de defesa em 11/10/2017 (peça 230). Não obstante, em 24/8/2018, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, no âmbito do Mandado de Segurança 35.512, impetrado pelo defendente, decidiu (peça 266): 
    ‘declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, em relação às infrações imputadas ao ora paciente nos autos da TC 030.229/2015-4, sem prejuízo de que a União, se assim entender, persiga os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial.’
    57. Desse modo, em obediência à ordem judicial emanada pelo STF, propor-se-á a exclusão do responsável da relação processual, sem julgamento de mérito” (pág. 15 do documento eletrônico 10, grifei).
    [...]
    “3) DA RESPONSABILIDADE DO SR. CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES, EXPRESIDENTE DA AJUFER:
    ‘241. Consoante asseverado nos parágrafos 56 e 57 desta instrução, será proposta a exclusão do responsável da relação processual, sem julgamento de mérito, em cumprimento à decisão do Ministro do STF Ricardo Lewandowski, exarada no âmbito do Mandado de Segurança 35.512 (peça 266).
    [...]
    ‘343. Em face da análise promovida no item 3 da seção ‘Exame Técnico’ desta instrução, propõe-se excluir da relação processual o Sr. Charles Renaud Frazão de Moraes (item 3)’ 
    [...]
    ‘31. Quanto ao Sr. Charles Renaud Frazão de Morais, considero apropriada a proposta de excluí-lo da presente relação processual, em cumprimento à decisão do Ministro do STF Ricardo Lewandowski, proferida no Mandado de Segurança nº 35.512 (peça 266). Cabe observar, não obstante, que se fosse possível apreciar suas contas, poderia esta Corte acolher suas alegações de defesa, deixando de lhe imputar débito ou multa, tendo em vista que se encontra na mesma situação dos responsáveis indicados no item anterior.” (págs. 41 e 60 e 67, do documento eletrônico 10, grifei).
    [...]
    “V – Da responsabilidade de Charles Renaud Frazão de Moraes via processo apartado.
    30. A unidade técnica e o MPTCU teriam sugerido a exclusão do Sr. Charles Renaud na presente relação processual em face da segurança deferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Ricardo Lewandowki, no âmbito do MS 35.512, quando teria assinalado a prescrição da pretensão punitiva do TCU sobre as infrações imputáveis ao ora responsável no presente processo, sem prejuízo de, se assim entender, a União promover a persecução do ressarcimento pelo dano causado ao erário.
    31. Ocorre, então, que essa prescrição da pretensão punitiva impediria tão somente a aplicação de sanções pelo TCU, sem prejuízo, pois, da correspondente condenação ao ressarcimento do erário, em sintonia com o art. 37, § 5º, da Constituição de 1988.
    32. Apesar, todavia, de não incidir a aludida prescrição sobre a reparação do dano em favor da FHE, as alegações de defesa oferecidas por Charles Renaud não teriam sido, ainda, analisadas pela unidade técnica, nem pelo MPTCU, obstando o julgamento das suas contas no presente momento. 
    33. O TCU deve determinar, pois, a formação de processo apartado de TCE para a unidade técnica e o MPTCU passarem efetivamente a avaliar a responsabilização de Charles Renaud, em sintonia com a sugestão oferecida pelo Ministro Benjamin Zymler.” (pág. 73 do documento eletrônico 10, grifei).
    Nas informações prestadas (documento eletrônico 17), o Tribunal de Contas da União – TCU, reafirmou a inexistência de descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no MS 35.512/DF, uma vez que esta restringiu-se a declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU nos autos da TC 030.229/2015-4, sem prejuízo de que a União, se assim entendesse, perseguisse os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial. Acrescentou que o relator adotou como fundamento o art. 1º da Lei 9.873/1999, que trata exclusivamente da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta. 
    Acrescenta, o TCU, que:
    “[...] a decisão do STF não alcança a eventual pretensão ressarcitória da União que possa decorrer da eventual condenação do responsável na aludida Tomada de Contas Especial 030.229/2015-4, uma vez que esta não se sujeita a qualquer prazo prescricional, tendo em vista o art. 37, § 5º, parte final, da Constituição Federal, conforme reconhece o próprio STF em sua jurisprudência, firmada a partir do julgamento do MS 26.210, ainda vigente, embora a matéria aguarde decisão definitiva daquela Corte quanto ao Tema 899 da repercussão geral (‘Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), em que a questão será novamente discutida” (pág. 4 do documento eletrônico 17, grifos no original). 
    Assim, observo que o acórdão do TCU determinou a formação de processo administrativo para avaliarem, efetivamente, a eventual responsabilização de Charles Renaud para o ressarcimento do dano ao erário. 
    Nesse contexto, verifico que referido acórdão contrariou a autoridade desta Corte no MS 35.512/DF, uma vez que houve a concessão da segurança para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação às infrações imputadas ao ora reclamante. E, naquela ocasião, entendeu-se que a União poderia perseguir os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial. 
    Oportunamente, trago à colação trechos do parecer do Ministério Público Federal que muito bem analisou a questão da prescrição - Tema 899 da Repercussão Geral, julgado recentemente por esta Corte no RE 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes:
    “Essa decisão fora proferida na linha de entendimento que a Suprema Corte vem adotando e que resultou no na edição do Tema 899 (RE 636.886), que tem a seguinte redação:
    ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.
    No informativo do STF ‘Repercussão Geral em Pauta nº 117’, foi disponibilizado o inteiro teor do voto do relator, Ministro Alexandre de Moraes, do qual se observa passagens que permitem o bom entendimento das questões jurídicas alusivas à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, como tratadas no Tema 666 (ilícito civil), no Tema 897 (improbidade administrativa dolosa) e, no que interessa aos autos, no Tema 899 (decorrente de decisão de Tribunais de Contas).
    A leitura desatenta do voto pode conduzir à equivocada conclusão de que o prazo prescricional para o TCU julgar uma Tomada de Contas Especial-TCE tem amparo no art. 174 do Código Tributário Nacional – CTN. É que o voto contém fundamentação na repercussão geral do RE 636.886 - Tema 899. 
    Ocorre que subjacente à tese, ou seja, na solução do caso concreto constante do RE 636.886, a decisão do TCU que impôs o dever de ressarcimento ao erário já estava a embasar uma ação de execução fiscal, promovida pela Fazenda Pública da União.
    Portanto, dessa perspectiva, a partir da premissa da prescritibilidade das decisões do TCU que imponham o dever de ressarcimento ao erário, o voto concluiu que estando a decisão da Corte de Contas já na fase de execução fiscal, a prescrição deveria observar a correspondente lei de regência, ou seja, a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) e o Código Tributário Nacional-CTN. 
    Daí por que determinou a observância do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 174 do CTN, para ser proposta a execução fiscal da decisão do TCU, depois de constituído o respectivo crédito tributário, por meio da inscrição na Dívida Ativa.
    Ainda no contexto dessa análise, o voto observou que a execução fiscal foi suspensa por não terem sido encontrados bens da executada para serem penhorados. E mais: verificou que a execução fiscal ficou suspensa por mais de cinco anos, razão pela qual declarou a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 4º, da Lei 8.630/80 (Lei de Execução Fiscal).
    Vale frisar que o art. 71, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Veja-se que a própria Constituição determina que depois de o valor do débito para ressarcimento, decidido pelo TCU, ser inscrito na Dívida Ativa da União, inaugura-se a fase judicial com a execução fiscal. 
    Isso vem reforçar a assertiva de que os julgamentos dos Tribunais de Contas e, no que interessa, do Tribunal de Contas da União - TCU, dentro do amplo leque de atribuições que lhe compete, não possui natureza jurídica judicial. Seus julgamentos são essencialmente de natureza jurídica administrativa, aos quais, entretanto, a Constituição Federal e a Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/92) conferem especial relevância.
    […]
    Rememore-se, por oportuno, que o STF tem entendido serem imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (págs. 8-9 e 14 do documento eletrônico 17).
    Destaco, por fim, a informação trazida pelo Ministério Público Federal sobre a existência de ação de improbidade administrativa contra o reclamante, com pedido de ressarcimento ao erário e pagamento de dano moral coletivo e individual à União:
    “É relevante destacar que contra o reclamante já existe ação de improbidade administrativa oferecida pelo Procurador da República Wellington Divino Marques de Oliveira, titular do 15° Ofício e integrante do 7° Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal, em curso no primeiro grau de jurisdição, inclusive com pedido expresso de ressarcimento ao erário e pagamento de dano moral coletivo e individual à União. Na exordial, o MPF discorre em tópico específico sobre a não ocorrência da prescrição, seja ela referente à pretensão punitiva da administração pública, seja em relação à pretensão de ressarcimento ao erário.
    Assim, haja vista já existir ação de improbidade com pedido de ressarcimento – ação essa de caráter imprescritível – , a Tomada de Contas Especial que teria como único objetivo demonstrar o dano ao erário para futuro ressarcimento perde o sentido, tendo em vista que a questão já se encontra judicializada” (pág. 15 do documento eletrônico 17). 
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para decretar a nulidade dos efeitos do Acórdão 2.892/2019 – TCU – Plenário, apenas no que se refere a Charles Renaud Frazao de Morais, determinando, consequentemente, o trancamento do novo processo de tomada de contas especial, relativamente aos mesmos fatos da Tomada de Contas Especial 030.229/2015-4, em desfavor do reclamante.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator